Tribunal: TJSP
Processo: 1017694-33.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
Ação de reintegração de posse convertida em execução de título extrajudicial, com inclusão de devedores solidários. A última parcela da dívida venceu em 2015, e a conversão da ação ocorreu em 2022.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o prazo

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
Ação de reintegração de posse convertida em execução de título extrajudicial, com inclusão de devedores solidários. A última parcela da dívida venceu em 2015, e a conversão da ação ocorreu em 2022.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o prazo prescricional aplicável à execução de título extrajudicial lastreada em contrato de arrendamento mercantil: se o prazo decenal, conforme o artigo 205 do Código Civil, ou o prazo quinquenal, conforme o artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
III. Razões de Decidir
3. A sentença de primeira instância acolheu a exceção de pré-executividade, declarando a prescrição com base no prazo quinquenal do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, considerando que a inclusão dos devedores solidários ocorreu após o decurso de cinco anos.
4. O acórdão reformou a sentença, aplicando o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, com base em precedentes que sustentam a aplicação desse prazo para contratos de arrendamento mercantil, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional aplicável à execução de título extrajudicial lastreada em contrato de arrendamento mercantil é decenal, conforme o artigo 205 do Código Civil. A conversão da ação de reintegração de posse em execução de título extrajudicial não altera a relação inicial instaurada, e a citação retroage à data da propositura da ação".
Legislação Citada:
Código Civil, art. 205, art. 206, §5o, inciso I;
Código de Processo Civil, art. 487, II, art. 783, inciso III, art. 802, art. 1026, §2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 0002971-61.2014.8.26.0294, Rel. Dimas Rubens Fonseca, 28a Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2024;
TJSP, Agravo de Instrumento 2053790-59.2023.8.26.0000, Rel. Ferreira da Cruz, 28a Câmara de Direito Privado, j. 21/03/2023;
TJSP, Apelação Cível 1005131-94.2021.8.26.0068, Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 28a Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2022;
TJSP, Apelação Cível 1012598-94.2016.8.26.0361, Rel. Cesar Luiz de Almeida, 28a Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2021;
TJSP, Apelação Cível 0010270-22.2011.8.26.0609, Rel. Luis Roberto Reuter Torro, 27a Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2023;
TJSP, Apelação Cível 1000435-13.2016.8.26.0481, Rel. Francisco Occhiuto Júnior, 32a Câmara de Direito Privado, j. 22/06/2017;
TJ-SP, ED n. 10380121120208260602;
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1507172 RS 2019/0143837-1;
STF, AgR-ED ARE 1188212 MA- 0021113-12.2014.4.01.3700.